Tribunal: STF
Processo: ARE 1380627
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação e Reexame Necessário. Ação Civil Pública. Imposição de obrigação de fazer consistente em providenciar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB relativo à Escola Estadual Prof. Délcio de Souza Cunha. Incompetência absoluta do MM. Juízo a quo reconhecida pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Matéria afeta ao Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Diadema, cuja competência para conhecer e julgar a causa é absoluta. Manutenção, contudo, dos efeitos da sentença proferida pelo juízo incompetente. Incidência da regra do artigo 64, § 4º, do CPC. Preliminar de incompetência do juízo prejudicada. Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros admitida pela FESP. Necessidade. Ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo não verificada. Requerimento de dilação do prazo concedido. Fixação de astreintes em face da FESP admissível. Precedentes. Necessidade, contudo, de redimensionamento do montante da multa cominatória fixada, em observância aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso oficial não provido e recurso voluntário provido em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, caput e inciso XXI, e 167, inciso I, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “desprovimento do agravo; caso provido, pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Ademais, ressalte-se que esta Suprema Corte, ao analisar vários casos análogos ao presente, nos quais o Município de Diadema foi condenado a apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB para diversas escolas municipais, assentou que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 1.257/15) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.356.189/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/02/2022.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC”(ARE nº 1.010.267/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: ARE nº 1.358.713/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/02/2022; ARE nº 1.355.665/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 08/02/2022; ARE nº 1.358.991/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/12/2021; e ARE nº 1.346.856/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente